Tribunal: CARF
Processo: 10707.000022/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000022/2007-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.602 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
DRINKS AND BUSINESS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS
JUDICIALMENTE A OUTRO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 com a redação que lhe deu o art. 49 da
Lei no 10.637/2002, somente são passíveis de aproveitamento em compensação
de débitos tributários os créditos de natureza tributária, passíveis de
ressarcimento ou de restituição e que tenham sido apurados pelo próprio
contribuinte que promove a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Érika Costa Camargos Autran,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Semiramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000022/2007-51
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000022/2007-51

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte DRINKS
AND BUSINESS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA., com fulcro no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então vigente, buscando a reforma do
Acórdão n.o 3403-003.458, de 11 de dezembro de 2014, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, negando provimento ao recurso voluntário, com
ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
TÍTULO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE.
Não há previsão legal na legislação tributária que atribua às pessoas jurídicas o direito
de compensar créditos de coligada como próprios. As compensações declaradas a partir
de 1° de outubro de 2002, de débitos do sujeito passivo com crédito de terceiros,
esbarram em inequívoca disposição legal MP n° 66, de 2002, convertida na Lei n°
10.637, de 2002 impeditiva de compensações da espécie. É descabida a pretensão de
legitimar compensações de débitos da requerente com crédito de terceiros, declaradas
após 1 de outubro de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial proferida
anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora existente, em instrução
normativa.
Recurso Voluntário Negado.

Não resignado com o acórdão, no recurso especial, o Contribuinte suscita
divergência com relação ao direito de restituição e de compensação de créditos de terceiros. Para
comprovar o dissenso, colacionou como paradigma os acórdãos n.o 301-34.371 e 2402-004.093.
Em sede de exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial,
nos termos do despacho s/n.o de 07/10/2015, proferido pelo Ilustre Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, ter entendido como não comprovada a divergência jurisprudencial em
razão de serem diferentes as situações fáticas subjacentes no acórdão recorrido e nos acórdãos
paradigmas. A negativa de prosseguimento do recurso havia sido confirmada em sede de
reexame de admissibilidade, que reiterou o fato da inexistência de dissídio pois “não há falar em
divergência de interpretação da lei tributária entre os acórdãos 3403-003.458 e 301-34.371,
quando ambos comungam do entendimento de que a legislação veda a compensação de débitos
com créditos de terceiros”.
Por meio de Mandado Judicial, proferido no processo judicial n.o 1009258-
12.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000022/2007-51

Federal, foi dado prosseguimento ao apelo especial. Na sentença da referida ação judicial, restou
concedida a segurança pleiteada e determinado o seguimento do recurso especial.
Convertido o feito em diligência, por meio da Resolução no 9303-000.126, de 12
de novembro de 2019, foi intimada a Fazenda Nacional, que apresentou petição informando estar
ciente do acórdão (e-fls. 1.054).
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é admitido por
força de decisão judicial, proferida no processo judicial n.o 1009258-12.2015.4.01.3400, perante
a 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Na sentença da referida ação judicial,
restou concedida a segurança pleiteada e determinado o seguimento do recurso especial. Nesses
termos, foi dado prosseguimento ao mesmo.

2
Mérito
No mérito, centra-se a controvérsia trazida pelo Contribuinte na possibilidade de
compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de créditos tributários de terceiros.
O Colegiado a quo, interpretando o art. 74 da Lei no 9.430/1996, e o disposto na
Instrução Normativa da SRF no 41/2000, entendeu não existir base legal para a homologação de
compensações de débitos próprios com créditos de terceiros. Além disso, destacou que a decisão
judicial que homologou a inclusão da DRINKS AND BUSINESS no polo ativo da ação judicial
nada determinou sobre a compensação, passando a execução do julgado a ser faculdade do
próprio contribuinte, com observância da legislação de regência. Também consignou o julgado
que, mesmo na hipótese de se considerar como irrelevante a restrição constante do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, não compunham os autos os DARF ́s originais, requisito imposto pela decisão
judicial que transitou em julgado.
Entende-se não merecer reparos a decisão recorrida. Deve ser mantido o
afastamento da compensação de débitos próprios com créditos de terceiros quando o respectivo
pedido em sede administrativa foi formulado após a alteração do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
pela Lei no 10.637/2002, cuja redação se dá nos seguintes termos:

Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000022/2007-51

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
(grifos nossos)

Conforme se observa da redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, dada pela
Lei no 10.637/2002, vigente quando da transmissão dos pedidos de compensação em novembro
de 2003, estava autorizada a compensação de créditos do próprio contribuinte, inclusive aqueles
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000022/2007-51

reconhecidos por meio de decisão judicial transitada em julgado, com débitos igualmente seus.
Não havia a previsão de utilização de créditos de terceiros para a compensação dos seus débitos.
Da mesma forma, as Instruções Normativas da SRF expedidas para disciplinar os
processos de restituição, ressarcimento e compensação, vigentes à época da transmissão dos
pedidos de compensação, também continham previsão expressa que impede a compensação de
débitos próprios com a utilização de créditos de terceiros:
- IN SRF no 41/2000 – veda a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação de débitos relativos a impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, com exceção dos débitos já
consolidados no REFIS, no parcelamento alternativo instituído pela Medida
Provisória No 2.004-5, de 11 de fevereiro de 2000, bem assim em relação aos
pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da Receita Federal até
o dia imediatamente anterior à sua entrada em vigor.
- IN SRF no 210/2002 – Art. 30. É vedada a compensação de
débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF, com créditos de terceiros.
- IN SRF no 460/2004 – Art. 26, §3o, inciso V.

Acrescente-se, ainda, conforme consignado no acórdão no 3401-002.940, pelo
Ilustre ex-conselheiro Júlio César Alves Ramos:

[...]
Não há dúvidas de que os postulantes originais no Judiciário poderiam
apresentar Perdcomps com base na decisão judicial obtida. E assim – isto é, como
créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado – teriam de ser
examinados pela autoridade administrativa. Nesses termos, ela apenas poderia
verificar o montante reconhecido e homologar as compensações até esse montante.
Tendo sido postulada a compensação por outro contribuinte, entendo que
resta descumprido também, pelo menos, o primeiro dos outros dois requisitos da Lei
no 9.430/96.
Com efeito, como bem apontou a decisão recorrida, os créditos não foram
apurados por ele. A expressão utilizada na redação dada pela Lei no 10.637 não
deixa dúvidas de que não basta adquirir os créditos. Para que um contribuinte
possa efetuar compensações com créditos apurados por outro contribuinte, este
segundo contribuinte – o “adquirente” ou cessionário – tem de obter, antes,
autorização judicial que obrigue a Administração a superar a restrição posta na Lei.
Em meu entender, essa nova redação espancou, de uma vez, qualquer
dúvida quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos de um contribuinte
por outro. Somente aquele que apura os créditos pode opô-los à Fazenda para
quitar débitos tributários que possua.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000022/2007-51

Desse modo, pelo menos quanto a compensações promovidas após a edição
da Lei no 10.637 somente o Poder Judiciário tinha a prerrogativa de determinar, em
complemento à decisão original, que os novos “titulares por aquisição” o
pudessem aproveitar mediante compensação. Isto é, tinha de afastar, também em
relação a eles, os obstáculos havidos na própria Lei no 9.430, o que não se verifica nos
presentes autos.
[...]

A impossibilidade de compensação de débitos próprios com créditos de terceiros
foi tratada por este Colegiado também no Acórdão n.o 9303-007.941, tendo sido esta Conselheira
a relatora do voto vencedor. Ainda que naquele caso a discussão tenha se dado sob o viés do
crédito presumido de IPI, a conclusão a que se chegou foi pela inexistência de amparo legal para
a compensação pretendida pelo Contribuinte, amoldando-se ao presente caso, reproduzindo-se,
portanto, a sua fundamentação como razões de decidir, in verbis:
[...]
A controvérsia do presente recurso especial gravita em torno da possibilidade de
compensação de crédito presumido de IPI, apurados em data anterior a 01 de
janeiro de 1997, com débitos de terceiros. Entende-se assistir razão à Fazenda
Nacional.
O pedido de compensação, muito embora apresentado em maio de 1998,
refere-se a crédito presumido de IPI cuja apuração deu-se em data anterior a
01/01/1997, estando sujeito à observância das normas constantes na Portaria MF n.o
129/95, referida pela IN SRF n.o 21/97, a qual admitia tão somente que os créditos
fossem utilizados para abatimento do saldo devedor de IPI do próprio
contribuinte, possibilitando o recebimento do saldo remanescente em espécie.
À época da apuração do crédito presumido de IPI, o artigo 1° da Portaria MF n°
129/95, então vigente, previa que o produtor-exportador tinha como opções: (i)
utilizar o valor desse incentivo fiscal para abater o IPI devido nos períodos
subseqüentes ao da sua apuração; (II) utilizá­lo, por antecipação, no mês seguinte
àquele em que forem realizadas as exportações; e (iii) uma vez existindo crédito
não utilizado, a diferença poderia ser, ainda, compensada com o IPI devido nos
períodos subseqüentes ao do encerramento do balanço ou ressarcida em moeda
corrente. Não havia previsão para compensação com débitos de terceiros.
Para ratificar a assertiva, pertinente trazer que à época a compensação
prevista no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 encontrava sua regulamentação no Decreto no
2.138/97 e na Instrução Normativa n.o 21/97, que em seu art. 24 assim estabelecia:
"Art. 24. A apuração e utilização do crédito presumido do IPI, como
ressarcimento das contribuições PIS/PASEP e COF1NS, relativo a períodos anteriores
a 1° de janeiro de 1997, serão efetuadas com observância do disposto na Portaria
MF n°129, de 5 de abril de 1995, e na Instrução Normativa SRF n° 21, de 12 de
abril de 1995.
Parágrafo único. Relativamente ao períodos iniciados a partir de 1° de janeiro de
1997 aplicam-se as normas da Portaria MF n° 038, de 1997, e desta Instrução
Normativa. (grifou-se)
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000022/2007-51

De outro lado, certo é que o art. 15 da Instrução Normativa SRF n.o
21/97 previu a compensação de créditos de um contribuinte com débitos de terceiro,
no entanto, para os casos de ressarcimento de IPI, limitou o direito aos créditos
presumidos apurados a partir de 01/01/1997. Dispositivo esse, importante que se diga,
foi revogado posteriormente pela IN SRF n.o 41, de 07 de abril de 2000.
O crédito presumido gerado em 1995, reconhecido no processo no
13502.000074/96-80, era regido pela Medida Provisória n.o 948/95, para os
quais não foi prevista sequer a compensação com outros tributos do próprio
contribuinte, consoante dispositivos abaixo transcritos:
Art. 1o O produtor exportador de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
[...]
Art. 4o Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito
presumido em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido,
pelo produtor exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o
ressarcimento em moeda corrente.
[...]
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta medida provisória, inclusive quanto aos requisitos
e à periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
[...]
Para reforçar a argumentação aqui expendida, proveitoso citar os bem
lançados fundamentos do Acórdão n.o 9303-002.311, julgado em 20/06/2013, de
relatoria do Ilustre ex-Conselheiro Júlio César Alves Ramos, utilizado como
paradigma pela Fazenda Nacional, in verbis:
[...] o aproveitamento do crédito presumido limitava-se à compensação com débitos do
próprio IPI do contribuinte, podendo ser-lhe ressarcido em dinheiro o valor que
excedesse os saldos devedores por ele mesmo apurados.
Quanto a esse ponto, não há diferença entre ela e a Lei 9.363, que resulta da conversão
da MP 1484/96, após 27 reedições. Ocorre que a MP 948 veio a ser “disciplinada” pela
Portaria MF 129, editada no mesmo ano e “regulamentada”, por sua vez, pela IN
SRF 21, também de 1995. E, por óbvio, nesse ano sequer havia a Lei 9.430 cujo art.
74 passou a possibilitar a compensação de créditos de um tributo com débitos de outro.
Por outro lado, a Lei 9.363/96, embora também anterior à 9.430, somente veio a
ser “disciplinada” pela Portaria MF 38, já editada sob a vigência daquela última
lei. E a IN 21/97, que a “regulamentou” foi quem introduziu a possibilidade de o crédito
presumido ser utilizado na forma do art. 74 da Lei 9.430.
O que quero demonstrar é que os atos legais, strictu sensu, que criaram e
alteraram o incentivo em tela não previram a compensação com outros tributos –
ainda que do mesmo contribuinte – como forma de aproveitamento.
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000022/2007-51

O mesmo ocorre com os atos administrativos ‘regulamentares” neles
expressamente previstos (Portaria MF 129/95 e 38/97).
É só a IN 21/97, já editada quando havia a Lei 9.430 que, a título de
regulamentar a Portaria MF 38/97 (e não mais a 129/95), estende as formas como pode
o incentivo ser aproveitado para incluir a compensação com débitos de outros
tributos. É ela também, como se sabe, que “cria” a compensação com débitos de
terceiros, sequer prevista na Lei 9.430.
Entendo, por isso mesmo, que se de ilegalidade se pode cogitar nesse último ato
normativo – a IN SRF 21/97 – está ela exatamente nesses dispositivos que ampliam,
sem base legal, o direito previsto em lei, não naquele que, corretamente, afasta
de suas disposições o crédito presumido que tem por base ato que ela, a IN, não
estava regulamentando. Contra ele (art. 24) somente se poderia dizer ser
desnecessário, nada mais.
[...]
Portanto, considerando-se que inexiste previsão legal para a compensação
do crédito presumido do IPI relativo a períodos anteriores a 1° de janeiro de 1997
com débitos de outros contribuintes, conforme determina a IN SRF n.°
21/97, é de ser provido o apelo da Fazenda Nacional.
[...]

Portanto, deve ser negado provimento ao recurso especial do Contribuinte.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital